Tribunal: TJSP
Processo: 2249740-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – exceção de pré-executividade recebida como impugnação à penhora - decisão deferiu o pedido de desbloqueio de valores em conta corrente, até 40 salários-mínimos, condicionando a expedição do MLE em favor da executada, à preclusão da decisão - observação ao princípio da vedação ao "reformatio in pejus" - recurso exclusivo da devedora - impenhorabilidade mantida, não

Ementa:

Agravo de instrumento – exceção de pré-executividade recebida como impugnação à penhora - decisão deferiu o pedido de desbloqueio de valores em conta corrente, até 40 salários-mínimos, condicionando a expedição do MLE em favor da executada, à preclusão da decisão - observação ao princípio da vedação ao "reformatio in pejus" - recurso exclusivo da devedora - impenhorabilidade mantida, não havendo mais óbice ao levantamento do valor pela ora agravante - cumprimento de sentença nos próprios autos, desde 2018 – alegação de inadequação da via eleita - determinação judicial no Sistema SAJ do início da fase de cumprimento de sentença – ausência de nulidade – agravo improvido.